Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701968-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMMI ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela ré DOMMI ARQUITETURA LTDA contra interlocutória do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 180096719) que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais (0706004-77.2023.8.07.0020) ajuizada por TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA, deferiu pedido de inversão do ônus da prova. A decisão agravada, sob o fundamento de que a inversão do ônus da prova em demanda consumerista ocorre ope legis, deferiu o respectivo requerimento, determinando que a empresa ré, ora agravante, procedesse à comprovação de inexistência do defeito alegado ou de culpa exclusiva do consumidor/terceiro. O agravante afirma que o consumidor agravado não se referiu a qualquer eventual vulneração de sua segurança em relação aos serviços prestados. Destaca que a alegação é a de que existe vício na prestação do serviço advinda de possível inexecução/execução insatisfatória. Frisa que “não se pode estabelecer no caso dos autos a inversão do ônus da prova ope legis, justamente por se tratar de alegação de vício na prestação de serviços e não de fato do serviço”. Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, que seja determinada a “distribuição do ônus probatório segundo a regra ordinária”. É a síntese do necessário. Decido. Importa frisar, logo de início, que o requerimento acerca da gratuidade de Justiça está lastreado em outro agravo de instrumento (0748711-23.2023.8.07.0000) em que a ora agravante também requereu esse benefício, e que se tratava de discussão sobre decisão prolatada no mesmo processo originário de que agora se cuida (0706004-77.2023.8.07.0020). Nesse sentido, veja-se o teor do referido pedido: 3. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À origem, fora requerida a concessão de gratuidade de justiça à Agravante, o que fora rejeitado pela origem, restando pendente de julgamento o Agravo de Instrumento de n. 0748711-23.2023.8.07.0000, que trata da gratuidade de justiça pleiteada pela ora Agravante. Desse modo, pugna pela extensão dos efeitos do referido Agravo ao caso vertente, devendo ser a Agravante intimada a recolher o preparo na eventualidade de ser improvido o Agravo que trata da gratuidade. Pois bem, ao que se obtém do agravo reportado pelo recorrente, o pedido de gratuidade restou assim analisado, em decisão liminar (ID 53535435, dos autos originários): Na hipótese em análise, verifica-se que o extrato bancário anexado aos autos pelo agravante demonstra a existência de movimentação financeira regular da empresa, bem como um saldo disponível no montante de R$ 13.680,28 (treze mil seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos) na conta mantida perante o Banco C.6 S.A. (ID 53427686). Assim, observada a existência de saldo positivo na conta corrente vinculada à empresa agravante, bem como a existência de movimentação financeira, não é possível considerar, nessa análise de cognição sumária, a hipossuficiência alegada pela recorrente. Ora, se já houve análise dessa mesma espécie de pedido em outro agravo de instrumento (0748711-23.2023.8.07.0000) referente ao mesmo processo originário (0706004-77.2023.8.07.0020), cujas partes são exatamente as mesmas deste processo, então, por evidente, não há como se chegar a conclusão diversa daquela primeira, qual seja, a de que é inviável a pretensão quanto à concessão dos benefícios da assistência judiciária, ante os termos da decisão acima transcrita. Diante do exposto, com lastro nos fundamentos já lançados quando da análise do pedido de gratuidade formulado pela ora agravante nos autos do agravo de instrumento por ela interposto (0748711-23.2023.8.07.0000), indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado nestes autos. Assim, tendo-se em conta a norma constante do § 2o do art. 102 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento do presente recurso, por deserção. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator